Tribunal: STF
Processo: MI 79
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-02
Data de publicação: 1990-08-02

Ementa:
EMENTA: - Não cabe mandado de injunção, para, sob color de reclamar a
 edição
de norma regulamentadora de dispositivo constitucional (art.39, § 1º
 da CF),
pretender-se  a  alteração de lei já existente, supostamente
 incompatível com a
Constituição. Precedente do Supremo Tribunal (MI 81-AgRg).